Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025814-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES - CPF: 953.496.501-49 (AGRAVANTE), THIAGO GUIMARAES BORGES - CPF: 012.054.231-50 (AGRAVADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR E RESPONSABILIDADES – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO - DECURSO DO PRAZO RECURSAL – PRETENSÃO INTEMPESTIVA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1025814-48.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E RESPONSABILIDADES” de nº 1041703-16.2022.8.11.0041 onde litiga com THIAGO GUIMARAES BORGES; e tem tramite perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 154221174 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 154584162 seja o presente recurso recebido, seja a decisão do agravo de instrumento totalmente reformada para determinar que: Seja acolhida os requerimentos do recurso do agravo de instrumento para moldar a decisão de primeira instância em conformidade com que a lei processual civil determinar, acatando a declaração de hipossuficiência nos termos determinado, satisfazendo a obrigação e consequente deferimento para demandar perante todas as intâncias sob o amparo da gratuidade; majoração do valor fixado a título de pensão alimentícia para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista que o agravado de forma unilateral dissolveu a seu entendimento um casamento oficial contínuo, sem qualquer justificação plausível de 06 (seis anos), interrompendo o repasse de costume e todos os meios possíveis da agravante obter acesso ao seu patrimônio para sanar suas obrigações, que foram em conjunto firmadas para as suas despesas e da família que se encontram em total desarmonia desde o mês de fevereiro de 2022, com análise dos documentos acostados que comprovam a dilapidação do patrimônio comum, e, consequente efetividade do cumprimento da obrigação na conta corrente da recorrente;

Requer a manutenção na residência que a família se encontra instalada por força do que ampara o caso no artigo 1.239 do código civil brasileiro, até que a parte líquida do patrimônio da agravante seja definida, eis que o ex casal sempre projetou em comum acordo elevações de vida futura, dentre estes por meio de prestação de serviços administrativos ao titular do imóvel que é genitor do agravado, contando, ainda, com diversos outros imóveis, não contando com outro imóvel para morar com a sua filha menor, salientando que a parte que lhe cabe encontra-se investido e integralmente administrado na mão do agravado, dos quais imprescindível o deferimento da concessão da tutela de urgência por força do artigo 300 do CPC, visto que presentes a fumaça do bom direito e real perigo da demora, requerendo seja oficiado ao cartório competente de imóvel para as anotações de estilo na matrícula do imóvel localizado na rua 11, quadra 14- B, casa 09, no bairro Altos do Coxipó, Cep – 78000-550, em Cuiabá (MT);

Alega que por ordem do artigo 5º. da CF/88, XXXIV e artigo 438 DO CPC, deve se rastrear todos os indícios relacionados aos “interesses da demanda”, determinando expedição de ofícios e ou meios autorizados eletronicamente a todos os órgãos estaduais, federais, municipais e financeiros, para levantamento do patrimônio do casal, a ser cumprido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de desobediência e demais sanções que a lei prescreve;

Requer seja determinado ao agravado o pagamento e entrega dos compromissos mensais nos termos da planilha anexada, pelas atribuições administrativas de dedicação exclusiva, sob as expensas da lei; - Seja o agravado condenado no pagamento dos honorários advocatícios por força do caráter alimentar, segurança constitucional e o que se diz a partir do artigo 85 e demais que elucidam o tema;

Contrarrazões sob ID. 154967197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Fustiga o agravante decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Separação Judicial c/c Pedido Liminar e Responsabilidades formulada por DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES em face de THIAGO GUIMARAES BORGES nº
1025814-48.2022.8.11.0000
, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou alimentos em favor da agravante/autora, no importe de 01 (um) salário mínimo que, hoje equivale a R$ 1.212,00.

Pretende a agravante o provimento do recurso para que i) seja concedida a gratuidade da justiça; ii) majorado o valor fixado a título de pensão alimentícia para o valor de R$ 6.000,00; iii) a manutenção na residência que a família se encontra instalada, oficiando-se ao cartório competente, e para que por ordem do artigo 5º. da CF/88, XXXIV e artigo 438 do CPC, se rastreie todos os indícios relacionados aos “interesses da demanda”, determinando expedição de ofícios e ou meios autorizados eletronicamente a todos os órgãos estaduais, federais, municipais e financeiros, acerca da determinação e apresentação imediata sob as advertências legais; (iv) seja determinado ao agravado o pagamento e entrega dos compromissos mensais nos termos da planilha anexada, pelas atribuições administrativas de dedicação exclusiva, sob as expensas da lei, em especial a conta de energia elétrica com o vencimento para o próximo dia 22.12.2022.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 10/11/2022, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.”

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela provisória de urgência, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 10/11/2022 (ID 102781871-origem), nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias colacione aos autos declaração de hipossuficiência e documentos dos bens adquiridos ao decorrer da união com o requerido.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Débora Marques da Costa Souza Guimarães, em face de Thiago Guimarães Borges, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que as partes celebraram o casamento, em 10 de dezembro de 2016, no regime comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento Id. 102720755. No entanto, em 25/02/2022 por meio de whatsapp, o requerido sem qualquer razão plausível informou, que não retornaria para o lar e assim permanece até a presente data.

Verifica-se dos autos, que o casal não teve filhos legítimos, entretanto, a filha da autora, atualmente, com 16 (dezesseis) anos, teve convívio contínuo e afeto pelo padrasto. Ocorre que desde o desfecho, a infante vem apresentando quadro de instabilidade emocional, dos quais vem comprometendo a sua rotina escolar, social e familiar.

Aduz que, a autora que depende financeiramente do requerido, atualmente cursa especialização, é psicóloga e clinicava até alguns meses após a separação, do qual percebia o valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Já o requerido é Coordenador na FIEMT (holerite Id. 102710434), Empresário (relatório de faturamento Id. 102710431) e Investidor na bolsa de valores (extrato Id. 102710427).

Diante da situação atualmente enfrentada pela parte autora que, sempre teve parte de sua manutenção subsidiada pelo requerido, acolho parcialmente o pedido liminar, pelo que, fixo alimentos em favor desta, no importe de 01 (um) salário mínimo que, hoje equivale a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais, a fim de equalizar o desequilibrio financeiro, ora verificado.

Os vencimentos se darão todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, mediante desconto, em folha de pagamento do demandado, perante o FIEMT e, depósito na conta bancária da parte autora, junto ao Banco do Brasil S/A, nº 25.438-X, agência 3325-1 – Pix – 65 – 981120805.

Designo audiência de conciliação para o próximo dia 16 de dezembro de 2022, às 08:00 horas, a ser presidida pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial.

A solenidade será realizada por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria
), devendo as partes acessarem o link
[1]
que, segue abaixo na data e horário acima descrito.

Qualquer dificuldade ou dúvida de acesso, deverá ser informada no e-mail da nobre Conciliadora: rosamariaadv_@hotmail.com, com antecedência mínima de 30 minutos do início da audiência.

Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo Smartfone, para realização do ato, devendo os interessados se atentar para as observações abaixo:

1. As partes deverão portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência;

2. Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários, para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência;

3. Se qualquer das partes não realizar o acesso à sala virtual ou se recusar a participar da audiência de conciliação por vídeo conferência, essa circunstância será registrada no termo e o processo deverá prosseguir, em seus ulteriores passos.

4. Para utilização de smartfone que possua o sistema operacional ANDROID, é necessária a instalação prévia do aplicativo Teams (antes de acessar o link da audiência), que se encontra disponível, gratuitamente, na Play Store, sendo indispensável a criação/abertura de uma “conta Microsoft”.

Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade.

Outrossim, defiro o pedido para que a requerente permaneça com a posse do veículo HB20, placa QBI-2277, até ulterior deliberação.

A justiça gratuita será apreciada, após a juntada da declaração de hipossuficiência pela parte autora.

Sirva a cópia da presente, como mandado
[2]
.

Cumpra-se.”

Em 10/11/2022 a agravante protocolou manifestação, postulando pela reconsideração da decisão liminar, e majoração do valor fixado a título de alimentos provisórios, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 103685968-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

A pretensão da parte autora se apresenta com nítido intuito de repreaciação da matéria, o que não épossivel nesta via, razão pela qual, não conheço do pedido acostado no id.103685968, visando a reconsideração da decisão proferida.

Cumpra-se.” (ID 103999026-origem)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 10/11/2022, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Dessa forma, ciente de que a agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 15/12/2022, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Ante o exposto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023